Tribunal: TJSP
Processo: 1012118-46.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Matéria discutida nos autos que é exclusivamente de direito e não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento do processo sem a realização da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Matéria discutida nos autos que é exclusivamente de direito e não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento do processo sem a realização da prova testemunhal, se esta for desnecessária para o deslinde da ação. Sentença de improcedência. RECURSO DO AUTOR. Autor que alega que realizou transferência de valores de sua conta poupança e durante a transação parte do valor despareceu. Não comprovação. Réu que apresentou os extratos bancários que demonstram que o autor realizou saques e o valor remanescente era inferior à quantia de R$ 5.000,00. Réu que se desincumbiu de seu ônus probatório. Sentença mantida.

Recurso desprovido.